Tribunal: TJDFT
Processo: 0718134-25.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718134-25.2024.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDA: JEANE DOS SANTOS SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMOS. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA. I – Caso em exame 1. A ação - ação de obrigação de fazer ajuizada com o escopo de que o réu se abstenha de promover descontos na conta corrente/salário da autora após a revogação de sua autorização. 2. Decisão anterior – a sentença julgou procedente o pedido. II – Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em examinar a possibilidade de suspensão dos descontos efetuados pelo réu na conta corrente/salário da autora para fins de pagamento de empréstimos, diante da revogação da autorização. III – Razões de decidir 4. O desconto efetuado em conta corrente para pagamento de prestação de empréstimo constituído validamente, salvo abuso por parte da instituição financeira, tem respaldo na livre disposição de seu titular. 5. Promovido o cancelamento da autorização de débito em conta pelo correntista, incumbe à instituição financeira proceder à suspensão dos respectivos descontos, art. 6o da Resolução Bacen no 4.790/2020. IV – Dispositivo 6. Apelação conhecida e desprovida. Dispositivos relevantes citados: Resolução Bacen no 4.790/2020, arts. 1o, 2o, 3o, 6o, 7o, 8o, 9o e 10; CC, arts. 313, 314, 421 e 684; CDC, art. 47; Lei Distrital no 7.239/2023; CPC, art. 927. Jurisprudência relevante citada: Tema 1.085/STJ; STJ, REsp 1.863.973/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, Data de Julgamento: 9/3/2022; TJDFT, Apelação Cível, 0704856- 70.2023.8.07.0007, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/9/2024; TJDFT, Apelação Cível, 0738889-07.2023.8.07.0001, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/7/2024. A parte recorrente alega que o acórdão recorrido violou os artigos 313, 314, 421, 422 e 684, todos do Código Civil, ao determinar a cessação dos descontos em conta corrente, após o cancelamento unilateral da autorização pela recorrida. Destaca que a modalidade de empréstimo com débito em conta corrente é justamente escolhida pelo consumidor por oferecer taxas de juros mais reduzidas, em razão da maior garantia de adimplemento proporcionada pela autorização de débito em conta. Nesses aspectos, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada LEILANE CARDOSO CHAVES ANDRADE, OAB/BA 17.488 (ID 71704977). Nas contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 313, 314, 421, 422 e 684, todos do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva conforme requerido no ID 71704977. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021